Tribunal: TJSP
Processo: 1196523-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Rescisão de contrato e restituição de valores. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença declarou a rescisão do negócio jurídico e condenou a cooperativa à restituição de quarenta e cinco mil reais (R$ 45.000,00) a Agnaldo Ranieri Correa, com correção e juros legais desde a citação, além de honorários advocatícios e custos processuais. A decisão foi

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Rescisão de contrato e restituição de valores. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença declarou a rescisão do negócio jurídico e condenou a cooperativa à restituição de quarenta e cinco mil reais (R$ 45.000,00) a Agnaldo Ranieri Correa, com correção e juros legais desde a citação, além de honorários advocatícios e custos processuais. A decisão foi fundamentada na falta de entrega da unidade habitacional prometida, mesmo após dez anos da contratação, e na ausência de medidas concretas por parte da cooperativa para viabilizar o empreendimento. A cooperativa apelou, buscando afastar a aplicação da Súmula 602 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor, além de alegar erro material no valor total pago e questionar a incidência de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) aplicação da Súmula 602 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) devolução de valores pagos; (iii) erro material no valor total pago; (iv) incidência de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença analisou detalhadamente os documentos apresentados, concluindo pela procedência parcial do pedido inicial, com a rescisão contratual e a orientação à restituição dos valores pagos. Os autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a falta de entrega da unidade habitacional após mais de dez anos da contratação. A cooperativa não apresentou proposta de medidas concretas para viabilizar o empreendimento, nem apresentou cronograma confiável ou documentos que atestam o andamento das etapas previstas.

4. A análise do conjunto probatório revelou que ocorreu a celebração de um negócio jurídico típico de aquisição de bem imóvel, com pagamento de parcelas destinadas à construção de unidade habitacional específica, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 602 do STJ. A cooperativa, ao oferecer serviços de construção e comercialização de imóveis, atua como fornecedora no mercado de consumo, enquanto os autores, destinatários finais desses serviços, assumem uma condição de consumidores.

5. No tocante à devolução dos valores pagos, a sentença suspensa a decisão consolidada do STJ, que garante ao consumidor a restituição integral das quantias pagas em caso de inadimplência contratual exclusiva por parte do fornecedor. A tentativa da cooperativa de limitar a devolução com base em cláusulas estatutárias ou normas internas foi corretamente rejeitada, pois regras internas não podem se sobrepor à legislação consumerista.

6. Quanto ao alegado erro material referente ao valor total pago, a decisão pertinente o valor de quarenta e cinco mil reais (R$ 45.000,00) indicado pela parte autora, conforme comprovado por recibos juntados aos automóveis. A cooperativa alegou que o valor correto seria trinta e dois mil quartos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos (R$ 32.293,87), mas não apresentou impugnação específica e fundamentada do valor indicado pelo autor, limitando-se a mencionar um montante que entende correto, sem fornecer prova idônea nesse sentido. A ausência de impugnação específica e fundamentada, conforme exigido pelo art. 341 do Código de Processo Civil, levou à prevalência do valor incontroverso reconhecido na sentença.

7. Sobre os juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir da citação, em conformidade com os artigos 397 e 405 do Código Civil, eliminando a pretensão da cooperativa de vê-los computados apenas a partir do trânsito em julgado, pois o inadimplemento foi da própria cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em empreendimentos habitacionais por cooperativas. 2. Restituição integral dos valores pagos em caso de inadimplência do fornecedor."
________________

Legislação citada: art. 341; Código Civil, arts. 397 e 405.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1050564-88.2022.8.26.0100, Rel. Viviani Nicolau, Penápolis, j. 30/04/2024, 3a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no 1002681-17.2023.8.26.0584, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 23/05/2024.